Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EVENTO PREVISÍVEL E ESPERADO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MINORADO. SITUAÇÃO PANDÊMICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A atividade bancária contém um risco inerente, pois envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Roubos e fraudes às agências, bem como aos correntistas, são eventos previsíveis e até mesmo esperados. Diante da importância do serviço prestado, cabe à instituição financeira a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude e clonagem.
2. Eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, notadamente quando o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. A instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.
3. Configurada a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. Cabe ao Órgão Julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.